Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-22.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESENÇA DE LESÕES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal), estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, detalhando de forma coerente as circunstâncias do crime, mantém-se a condenação.
3. Se o conjunto probatório, formado sobretudo pelas declarações da vítima, respaldadas pelo restante da prova testemunhal e documental, ampara a condenação do acusado pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, não há que se falar em absolvição.
4. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais deve ser reduzido para se conformar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes e as circunstâncias do caso concreto, servindo como reparação mínima, facultando-se à ofendida a execução no juízo cível competente e/ou a apuração dos danos materiais e morais efetivamente sofridos mediante ação própria.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.